Tribunal: TJES
Processo: 5010509-37.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010509-37.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: ANTONIO MUCIACCIA

REQUERIDO: GELCO ANTONIO PAZINI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. FALSIDADE DE DE PROVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. A ação rescisória é medida excepcional, que deve ser utilizada nos limites das hipóteses taxativas elencadas no art. 966 do CPC/15, com vistas a salvaguardar a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, devendo ser combatida sua indevida utilização como sucedâneo recursal;

2. Nos termos do §1º do art. 966 do CPC, “
h
á erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
”;

3. A jurisprudência do TJES esclarece que “
o erro que justifica a rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória
”. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 0000834-24.2011.8.08.0000, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, publicado em 13/09/2012);

4. Do teor do ato judicial questionado, é possível verificar que o magistrado, em sucinta fundamentação, apenas argumentou que o ora requerente não teria apresentando recibo ou outro documento que demonstrasse a entrega de duas motos como forma de pagamento parcial da dívida;

5. Ainda que tenha sido referenciado ao documento Fixo de Café no ato judicial impugnado, o conteúdo de seu verso, que atestava o pagamento parcial da dívida, não foi objeto de análise pelo magistrado, portanto, não foi controvérsia dirimida na ação rescindenda, o que habilita o seu reconhecimento por meio da rescisória;

6. Reconhecida a existência de erro de fato, diante da prova documental ignorada pelo juízo, que demonstrava a quitação parcial do débito, cujo direito ao abatimento deve ser reconhecida nessa oportunidade;

7. Rescisória julgada procedente.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Ação Rescisória nº 5010509-37.2022.8.08.0000

Requerente: Antônio Muciaccia

Requerido: Gelço Antônio Panzini

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de ação rescisória objetivando rescindir a sentença proferida pelo magistrado da Vara Única de Muniz Freire nos autos da
ação de depósito
registrada sob o nº. 0000700-41.2015.8.08.0037 ajuizada por Gelço Antônio Panzini contra Antônio Muciaccia e Roberto Muciaccia, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos a fazer a entrega ao autor, no prazo de 5 dias, 100 sacas de café conilon ou pagar o valor correspondente a elas em dinheiro, condenando-os, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, o requerente fundamenta sua rescisória no inciso VIII do art. 966, c/c seu §1º, alegando que o magistrado apontou inexistência de prova de pagamento, ignorando, no entanto, o verso do recibo em que consta declaração de pagamento de 60 sacas de café pela entrega de duas motos.

Em contestação (Id 5154413), o requerido alega que (a) a rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal, pois o requerente não interpostos apelação; (b) o documento suscitado foi objeto de controvérsia na ação original, o que impede a pretensão rescisória.

Réplica no Id 5474807.

Decisão saneadora no Id 6178954.

Alegações finais das partes apresentas nos Ids 6454946 e 7246745.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça manifestando-se pela ausência de interesse público na demanda (Id 7053318).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A ação rescisória é medida excepcional, que deve ser utilizada nos limites das hipóteses taxativas elencadas no art. 966 do CPC/15, com vistas a salvaguardar a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, devendo ser combatida sua indevida utilização como sucedâneo recursal.

Nesse sentido,

“A Ação Rescisória não se presta à simples rediscussão das questões travadas por ocasião do julgado rescindendo, conquanto suas hipóteses de cabimentos devem ser interpretadas de maneira restritiva, nos exatos limites do supratranscrito artigo 485, do Código de Processo Civil.”
(TJES, Classe: Ação Rescisória,
100110032206
, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/02/2019)

No mesmo sentido:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO RESCISÓRIA JUIZO RESCINDENTE ART. 966, V, VII e VIII, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) JUÍZO RESCISÓRIO REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO ENCARGO DECORRENTE DA DOAÇÃO NULIDADE DE CITAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO IMPROCEDÊNCIA. 1. A ação rescisória somente é cabível naquelas hipóteses arroladas taxativamente no art. 966, do novo Código de Processo Civil, sendo inviável sua utilização para corrigir injustiça ou má apreciação de prova. 2. Afigura-se impossível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. Precedentes. 3. Ação julgada improcedente. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100180011718, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018)

O requerente busca a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação de depósito registrada sob o n. 000700-41.2015.8.08.0037, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo à entrega de 100 sacas de café conilon ou seu equivalente em dinheiro (Id 3636794, pág. 3-4).

Para tanto, aponta o autor suposto erro de fato (art. 966, VIII c/c §1º, do CPC), argumentando que magistrado considerou inexistente a prova de quitação parcial da obrigação, a despeito do recibo apresentado nos autos.

Do teor do ato judicial questionado, é possível verificar que o magistrado, em sucinta fundamentação, apenas argumentou que o ora requerente não teria apresentando recibo ou outro documento que demonstrasse a entrega de duas motos como forma de pagamento parcial da dívida, consignando:

[...] “
Os requeridos em suas defesas
n
ão apresentaram fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor, pelo contrário, os requeridos não negam a existência da dívida e reconhecem a mora. Ambos argumentam que já efetuaram o pagamento da dívida, por meio da entrega de duas motocicletas, equivalente à 60 (sessenta) sacas de café, restando apenas o pagamento ao autor de 40 (quarenta) sacas, todavia os requeridos não trouxeram aos autos recibo de pagamento ou qualquer outro meio de prova de suas alegações
”. [...]

Acrescenta, ainda, que:

[...] “
Por outro lado, os documentos apresentados pelo requerente, dentre eles o Fixo de café juntado à fl. 12, assinados pelo requerente e pelos dois requeridos, são suficientes para comprovar o alegado na inicial
”. [...]

Ocorre que no documento denominado Fixo de Café, que registra o empréstimo das 100 sacas de café conilon, constava em seu verso nota de recibo de pagamento parcial da dívida, o que não foi observado, de fato, pelo magistrado.

Na respectiva declaração (Id 3636787, pág. 9), datada de 10/08/2011 e assinada por ambas as partes, consta a entrega de duas motos como pagamento parcial da dívida, averbando a cotação do dia equivalente a 60 sacas de café conilon.

Em resposta à presente ação, em que pese tenha argumentando a impossibilidade de rediscussão da questão por meio da rescisória, o requerido não impugnou a veracidade da declaração nem de sua assinatura.

Nesse passo, o §1º do art. 966 do CPC, esclarece que “
h
á erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
”.

Por sua vez, esclarece a jurisprudência do TJES que “
o erro que justifica a rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória
”. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 0000834-24.2011.8.08.0000, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, publicado em 13/09/2012)

Assim, ainda que tenha sido referenciado ao documento Fixo de Café no ato judicial impugnado, o conteúdo de seu verso, que atestava o pagamento parcial da dívida, não foi objeto de análise pelo magistrado, portanto, não foi controvérsia dirimida na ação rescindenda, o que habilita o seu reconhecimento por meio da rescisória.

Diante do exposto,
julgo procedente os pedidos iniciais
, declarando rescindida a sentença proferida nos autos da ação de depósito registrada sob o n. 000700-41.2015.8.08.0037, para julgar parcialmente procedente os pedidos nelas apresentados, reconhecendo a quitação parcial do débito, correspondente a 60 sacas de café conilon, determinando, então, a entrega de 40 (quarenta) sacas de café conilon ou seu equivalente em dinheiro, devidamente atualizado e corrigido monetariamente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão: 02/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.